Tribunal: TJES
Processo: 5024271-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024271-10.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGALI BRANDAO LEAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024271-10.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
MAGALI BRANDÃO LEAL

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR:
DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PSICÓLOGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AMBIENTE LABORAL CONCRETAMENTE PREJUDICIAL JÁ RECONHECIDO PELA MUNICIPALIDADE (FATO INCONTROVERSO). MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%) DEVIDA NO PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ÔNUS DA PROVA DO PERCENTUAL ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. JUNTADA DE LTCAT APENAS EM SEDE RECURSAL. MANIFESTA PRECLUSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA CONTEMPORÂNEA CAPAZ DE ELIDIR O AGRAVAMENTO DO RISCO BIOLÓGICO NOTÓRIO. BASE DE CÁLCULO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015. PARAMETRIZAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
e é devido enquanto perdurar a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde.

2. Sendo incontroversa a natureza insalubre do ambiente de trabalho — fato evidenciado pelo pagamento habitual do adicional em grau médio (20%) pelo próprio Município —, a prova técnica acerca do exato percentual devido e da suficiência da proteção em períodos de crise sanitária incumbe exclusivamente ao ente público, que detém o monopólio dos meios de medicina e segurança do trabalho.

3. A juntada de laudo técnico (LTCAT) apenas em sede recursal configura inequívoca preclusão probatória, impedindo a sua apreciação. Diante da ausência de contraprova contemporânea válida produzida em primeiro grau, e considerando o notório contexto de risco biológico extremo decorrente da pandemia de COVID-19, presume-se legítimo o enquadramento no grau máximo (40%) pretendido pela servidora no período de fevereiro de 2020 a 17/04/2022.

4. No tocante à base de cálculo, a legislação do Município de Vila Velha (Decreto nº 11/2015) fixa expressamente o salário mínimo como indexador. É vedado ao Poder Judiciário substituir referida base pelo vencimento do cargo, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MAGALI BRANDÃO LEAL
, servidora pública municipal ocupante do cargo de Psicóloga. A decisão de primeiro grau condenou o ente requerido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) de forma retroativa, abrangendo o período de fevereiro de 2020 até 17/04/2022, com reflexos em férias e 13º salário, além de determinar a fixação do vencimento-base do cargo como indexador.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a autora não comprovou o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, nos termos estritos da NR-15. Defende a validade do LTCAT para atestar o grau médio (20%) e pleiteia que a base de cálculo seja mantida sobre o salário mínimo nacional, conforme determina o parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015, alegando que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

A recorrida apresentou contrarrazões manifestando-se pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Não existindo preliminares pendentes, adentro diretamente ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da autora à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período crítico da pandemia da COVID-19.

De plano, observa-se que a existência de ambiente de trabalho insalubre constitui fato incontroverso nos autos. O próprio Município recorrente reconhece que a atividade desempenhada pela servidora na Unidade Básica de Saúde de Santa Rita enseja o recebimento da referida vantagem, tanto que vinha adimplindo regularmente o adicional no patamar médio de 20%.

Fixada a premissa de que o ambiente laboral é intrinsecamente insalubre, o ônus de provar o exato percentual devido e de demonstrar que o risco biológico mantinha-se adstrito ao patamar médio recai sobre o Município, e não sobre a servidora. A Administração Pública possui o dever legal e exclusivo de fiscalizar, documentar e emitir laudos técnicos ambientais aptos a retratar as condições de labor dos seus agentes públicos.

No caso vertente, o Município falhou gravemente em cumprir com o seu encargo processual. O ente público colacionou aos autos o laudo técnico (LTCAT) apenas em sede de recurso inominado, operando-se a manifesta preclusão probatória. Nos termos do artigo 373, inciso II, combinado com o artigo 434, ambos do Código de Processo Civil, a prova documental destinada a contrapor o direito invocado na inicial deve acompanhar a contestação, sendo inadmissível a sua juntada extemporânea quando o documento já existia e era de pleno acesso à parte.

Diante da preclusão do documento e da consequente inércia técnica do Município em primeiro grau, resta desprovida de suporte a tese recursal de que a servidora não comprovou o contato permanente com pacientes isolados. Ademais, é fato público, notório e incontestável que a pandemia da COVID-19 majorou de forma drástica o risco biológico em toda a rede pública de saúde, transformando as unidades básicas de portas abertas no primeiro foco de contato com indivíduos infectados e sintomáticos, circulando de forma comunitária e indistinta.

Portanto, diante da incontrovérsia da insalubridade, da ausência de laudo técnico contemporâneo válido por omissão e preclusão do ente público e do notório contexto de calamidade sanitária, deve prevalecer o enquadramento no grau máximo (40%) fixado na sentença para o período de fevereiro de 2020 a 17/04/2022.

No que tange à base de cálculo, contudo, o inconformismo do recorrente merece acolhida. O juízo singular determinou que a vantagem incidisse sobre o vencimento efetivo da servidora. Todavia, o parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015 estipula expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo vigente.

Alinhando-se à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37, é terminantemente vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos ou modificar indexadores de vantagens remuneratórias sob o fundamento de isonomia. Não cabe ao julgador substituir os critérios da lei local para atuar como legislador positivo.

Dessa forma, o cálculo do adicional devido deve observar os parâmetros fixados na legislação do Município de Vila Velha, impondo-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para determinar a aplicação do salário mínimo vigente à época dos fatos como indexador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a base de cálculo fixada, determinando que o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) deferido à autora seja calculado sobre o salário mínimo vigente à época das parcelas vencidas (fevereiro de 2020 a 17/04/2022), mantendo a r. sentença intacta em seus demais termos.

Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95,
HOMOLOGO
na íntegra a proposta apresentada, adotando suas razões de decidir como fundamentos desta decisão para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após o trânsito em julgado e procedidas as devidas anotações na Secretaria, devolvam-se os autos ao juízo de origem para o regular cumprimento do julgado.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)